Tribunal: TCU
Processo: 010.304/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7339/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.304/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Soares da Silva (XXX.381.748-XX); Ana Luiza Boracine Dias (XXX.387.398-XX); Ana Paula Inacio (XXX.429.498-XX); Anny Caroline de Souza Reis (XXX.676.458-XX); Gleika Gabriela Ribeiro Xavier (XXX.908.808-XX); Jessica Lopes Carvalho (XXX.345.908-XX); Julio Cesar Caetano Rosa (XXX.496.368-XX); Leonardo Nunes da Silva (XXX.342.648-XX); Luciana Mazzarolo de Paula Silva (XXX.899.328-XX); Synclair Antonio Vieira Pereira (XXX.725.178-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.